Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019566-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BIANCA KAROLINA ALVES CAVALCANTE - CPF: 410.546.268-71 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais
decorrente de negativação indevida, em que se reconheceu a inexistência da dívida já em processo anterior, sendo descumprida ordem judicial pela concessionária. A sentença de origem fixou indenização em R$5.000,00, com juros de mora a partir da sentença. A parte autora recorreu para majorar o valor da indenização e corrigir o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é adequada a quantia fixada a título de danos morais, diante da gravidade da conduta da ré e estabelecer o termo inicial correto da incidência dos juros moratórios em caso de responsabilidade contratual por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelante impugna de forma direta e específica os fundamentos da sentença, ao discutir o valor da indenização e o termo inicial dos juros.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a conduta da ré e a função pedagógica da reparação.

A negativa
ção

d
o nome da autora por dívida já declarada inexistente judicialmente configura
falha na prestação do serviço, com potencial ofensivo à dignidade da consumidora.

A jurisprudência do TJMT tem fixado, em hipóteses semelhantes, indenizações no valor de R$10.000,00, o que revela inadequação do montante fixado na origem, devendo ser majorado para adequar-se aos parâmetros da Corte e às circunstâncias do caso.

Quanto aos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual por danos morais, estes incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ e a Súmula n. 54/STJ, sendo indevida sua fixação a partir da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de
inscri
ção indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
deve ser fixada em valor compatível com a jurisprudência do
T
ribunal e com a gravidade da conduta da parte ré.

Os juros moratórios em indenização por danos morais com fundamento contratual incidem a partir da citação, conforme a Súmula
n.
54.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1728093/RJ,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
23.02.2021; STJ, Súmula n. 54; STJ, Súmula n. 362.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título
de reparação,
com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
a
pelante
sustenta que foi vítima de
inscrição
indevida
de seu nome em órgãos de proteção ao crédito,
promovida pela
r
é,
uma vez que os
débitos que já haviam sido objeto de discussão judicial anterior, na qual foi declarada a inexistência da dívida.

Narra que sofreu constrangimento ao tentar adquirir um eletrodoméstico e ser impedida de concluir a compra em razão da restrição em seu CPF, fato que lhe causou abalo moral, justificando a indenização.

Alega que o valor fixado na sentença (R$5.000,00) é inferior àquele usualmente arbitrado pelo Tribunal em casos semelhantes, motivo pelo qual requer sua majoração para R$10.000,00.

Aponta equívoco quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
argumentando
que devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve observar o momento do arbitramento, conforme a Súmula
n.
362 do STJ.

P
ede o provimento do
R
ecurso, com a reforma parcial da sentença para majoração do valor da indenização e correção do termo inicial dos encargos legais.

Em contrarrazões, a apelada alega inicialmente que a autora não comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, tendo juntado apenas declaração genérica de pobreza, sem qualquer documento que comprove renda, vínculo empregatício
ou movimentação bancária. Defende, assim, o indeferimento da gratuidade de justiça.

No mérito,
argui
a inadmissibilidade do
R
ecurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Ressal
ta que não houve demonstração de abalo suficiente a ensejar o aumento da indenização, tratando-se de tentativa de enriquecimento sem causa, e que o valor fixado já atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca que não
fic
ou comprovado sofrimento relevante que justifique reparação mais gravosa e que a situação não ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.

R
equer o não conhecimento do
R
ecurso ou, caso superada a preliminar, o
não
provimento d
a

A
pel
açã
o, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em contrarrazões, a apelada alega inicialmente que a autora não comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, tendo juntado apenas declaração genérica de pobreza, sem qualquer documento que comprove renda, vínculo empregatício ou movimentação bancária. Defende, assim, o indeferimento da gratuidade de justiça.

O referido benefício foi concedido na decisão de Id 301634357 com base em documento apresentado pela autora.

Como a apelada não recorreu nem apresentou evidências de que a
apelante pode custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, bem
como de sua família, a decisão deve ser mantida.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No entanto, a apelante insurge-se contra o valor fixado para o dano moral e o termo inicial de incidência dos
juros de mora.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à adequação do montante fixado a título de compensação por danos morais e à correção do marco inicial da incidência dos juros de mora.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, para tanto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, a autora teve seu nome negativado por débitos que já haviam sido objeto de outra demanda judicial (Processo n. 1020987-82.2022.8.11.0003), na qual se declarou a inexistência da obrigação, o que revela desídia da concessionária em cumprir ordem judicial anterior, gerando constrangimento à consumidora no momento em que buscava realizar aquisição de bem no comércio local.

Trata-se, portanto, de conduta reiteradamente reprovada por caracterizar falha grave na prestação do serviço e violação à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do TJMT tem arbitrado, em hipóteses semelhantes,
a quantia
de R$10.000,00 (dez mil reais), como se verifica, por exemplo, nos autos do processo n. 1002958-86.2019.8.11.0003, da Quarta Câmara de Direito Privado, e n. 1006971-55.2024.8.11.0003, da Quinta Câmara, o que revela inadequação do valor fixado na origem em R$5.000,00 para atender aos objetivos compensatório e punitivo-pedagógico da indenização.

Dessa forma, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor este compatível com os precedentes desta Corte e com as peculiaridades do caso.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença determinou sua incidência a partir da prolação da decisão, o que contraria o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o art. 405 do Código Civil, firmou o entendimento de que os juros moratórios, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, incidem a
partir da citação (
AgInt
no
AREsp
1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
23/02/2021). Nesse sentido também dispõe a Súmula
n.
54/STJ.

Assim, impõe-se a correção do ponto para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula
n.
362/STJ.

Pel
o exposto,
dou

provimento
ao Recurso
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025